Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700809-57.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON SOARES DE SOUSA EMBARGADO: LUIZ SILVA FRANCO JUNIOR DECISÃO Intimem-se as partes sobre o documento de ID Num. 13428866 - Pág. 1. Após, não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator